Tribunal: TCU
Processo: 039.827/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por empresa acerca de possíveis irregularidades em licitação promovida no âmbito do município de Santana do Livramento/RS, para execução de obras de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa MGM Serviços Técnicos Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no edital do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) 2/2020, realizado pelo Departamento de Água e Esgotos (DAE) de Santana do Livramento/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 235 c/c o 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, da representação formulada empresa MGM Serviços Técnicos Ltda, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal de que há equívoco na informação repassada ao Portal da Transparência sobre o valor do contrato de repasse 0350.927-93/2011, para que adote as medidas necessárias à correção da inconsistência e prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao representante e ao município de Santana do Livramento-RS; e 9.5. arquivar, com fulcro no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU , os presentes autos.